Tribunal: TJBA
Processo: 8001442-78.2018.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001442-78.2018.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: IVAN FRANCA BASTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LOTEAMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta p
ela

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
contra sentença que, em ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a ligação de energia elétrica em imóvel situado em loteamento particular e condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado na própria apelação; (ii) estabelecer se a concessionária possui legitimidade passiva; (iii) determinar se há responsabilidade da concessionária pela implantação de infraestrutura elétrica em loteamento particular; e (iv) verificar a existência e a manutenção da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de efeito suspensivo não é conhecido quando formulado no bojo das razões recursais, em desacordo com o art. 1.012, § 3º, do CPC e normas regimentais que exigem petição autônoma.

4.
A concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva, pois é responsável pela prestação do serviço público, sendo a controvérsia sobre infraestrutura matéria de mérito.

5.
A obrigação de implantar infraestrutura básica em loteamentos particulares incumbe exclusivamente ao loteador, nos termos do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.766/1979.

6.
As resoluções da ANEEL (Resolução nº 414/2010 e Resolução nº 1.000/2021) afastam a responsabilidade da concessionária pelos custos de implantação de infraestrutura em loteamentos privados.

7.
Não se pode impor à concessionária o custeio de obras destinadas a suprir omissão do empreendedor, sob pena de violação ao princípio da modicidade tarifária e ao equilíbrio econômico-financeiro da concessão.

8.
A solidariedade não se presume e depende de previsão legal ou contratual, inexistente no caso concreto.

9.
A ausência de infraestrutura elétrica no loteamento impede a caracterização de falha na prestação do serviço pela concessionária, que atuou em conformidade com as normas regulatórias.

10.
Inexistem os pressupostos da responsabilidade civil (conduta ilícita, dano e nexo causal), razão pela qual deve ser afastada a condenação por danos morais.

11.
O provimento do recurso impõe a exclusão da condenação da concessionária ao pagamento de custas e honorários, os quais passam a recair exclusivamente sobre a corré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento
:
1.
A implantação de infraestrutura básica em loteamentos particulares é responsabilidade exclusiva do loteador, nos termos da Lei nº 6.766/1979.
2.
A concessionária de energia elétrica não pode ser compelida a custear obras de infraestrutura inexistentes em loteamento privado, conforme normas da ANEEL.
3.
A ausência de infraestrutura mínima afasta a caracterização de falha na prestação do serviço e, consequentemente, o dever de indenizar da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.012, §§ 1º, 3º e 4º; arts. 85 e 86; Lei nº 6.766/1979, art. 2º, §§ 5º e 6º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 48; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 480.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.193.896/TO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 22.10.2025; STJ, REsp nº 263.603/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 24.05.2004.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8001442-78.2018.8.05.0110
,
em que figura como Recorrente
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
,
e
Recorrid
o

IVAN FRANCA BASTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07